Tribunal: TJPA
Processo: 0809669-77.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809669-77.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELDEN DOS SANTOS CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE TOME-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO.

MANDADO DE PRISÃO ILEGAL. PESSOA DIVERSA
. DOCUMENTAÇÃO ADULTERADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Restando provado através de farta documentação, que a pessoa presa é diversa da que foi condenada, configurado está o constrangimento ilegal a ensejar a expedição de contramandado de prisão.

2. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto do Relator.

____ Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Seção de Direito Penal, realizada no dia de _____ de _____ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR-RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0809669-77.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELDEN DOS SANTOS CARDOSO

IMPETRANTE: PRISCILA HERONDINA REIS DE SOUZA SANTOS E LYGIA BARRETO DO AMARAL CYPRIANO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE TOME-AÇU

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0002146-71.2017.8.14.0060

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
PRISCILA HERONDINA REIS DE SOUZA SANTOS e LYGIA BARRETO DO AMARAL CYPRIANO,
em favor do paciente
ELDEN DOS SANTOS CARDOSO,
apontando como autoridade coatora o
JUIZO DA VARA UNICA DE TOME-AÇU,
nos autos do processo nº
0002146-71.2017.8.14.0060.

O impetrante alega em suma que no dia 21.01.2021, o paciente recebeu uma ligação da Delegacia de Tomé-açu, mesmo morando há mais de 30 anos em Concórdia do Pará, informando que o mesmo deveria comparecer naquele dia perante a autoridade policial, o mesmo informou que morava no Município vizinho, Concordia do Pará, e que estava trabalhando, não podendo comparecer naquela data, oportunidade que foi informado que poderia comparecer na Delegacia de Concordia do Pará, sendo confirmado pelo mesmo que compareceria no outro dia, pela manhã.

Aduz que na manhã do dia 22.01.2021 compareceu a Delegacia de Concordia, a autoridade Policial pediu que ele aguardasse, em dado momento o Delegado retornou e deu voz de prisão ao requerente, em virtude de Mandado de Prisão por sentença condenatória.

Alega que foi preso erroneamente, tendo o verdadeiro acusado usado documento falso, imputando ao paciente o crime que àquele havia cometido.

Houve expedição de contramandado de prisão em um primeiro momento, depois de parecer favorável do Ministério Público neste sentido, porém em ato posterior a Autoridade Coatora entendeu por determinar a recaptura do paciente, sob a alegação de que o processo já estava julgado e que a revisão criminal seria a medida adequada para reparar a decisão.

Desta feita, ante a suposta ilegalidade, requer que seja concedido o
mandamus
em caráter liminar para que seja expedido contramandado de prisão, no sentido de impedir ou cessar o constrangimento ilegal e no mérito confirmar a liminar.

Os autos vieram a minha relatoria, onde solicitei informações à autoridade coatora, que as prestou em 20.06.2023, conforme documento de Id 14689354.

Em decisão monocrática de Num. 14711277, concedi liminarmente a ordem, para expedir contramandado de prisão em favor do paciente
ELDEN DOS SANTOS CARDOSO,
referente ao processo 002146-71.2017.8140060
.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem.

Eis os fatos.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Como é sabido, o habeas corpus consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648, que dispõe:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

No caso em tela, consta nos autos documentos suficientes que apontam que o nacional Elden dos Santos Cardoso estaria sofrendo constrangimento ilegal, haja vista que o real sentenciado é pessoa diversa que utilizou documento falso, gerando a errônea imputação ao paciente por um crime que não realizou.

Observa-se através de análise detida dos autos que o condenado e o paciente são pessoas distintas, o que restou demonstrado por fotografias, bem como pelos documentos de identidade, sendo do fraudador, adulterado.

Diante de tal confirmação, foi determinada liminarmente a expedição de contramandado de prisão no processo que gerou a constrição ilegal do paciente Elden dos Santos Cardoso.

Assim, diante do evidente constrangimento ilegal, averiguado, inclusive, pelo Ministério Público é que entendo que o remédio heroico deve ser mantido.

Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus, ratificando a liminar, por vislumbrar constrangimento ilegal, com base na fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/08/2023